Tribunal: TJBA
Processo: 8110890-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110890-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e civil. Recursos de apelação simultâneos. Fraude na contratação de empréstimo consignado mediante uso indevido de documentos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1.061 do STJ. Dano moral configurado por descontos indevidos em benefício previdenciário. Redimensionamento do valor da indenização. Restituição simples e em dobro conforme modulação do EAREsp 676.608/RS. Aplicação exclusiva da taxa Selic nos termos da Lei nº 14.905/2024. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação simultâneos interpostos em ação indenizatória por fraude em empréstimo consignado que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário, nos quais a instituição financeira nega vício na contratação e a parte autora requer majoração dos danos morais e dos honorários com fundamento em laudo pericial que atestou falsificação de assinatura.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve observar a distinção temporal fixada no EAREsp 676.608/RS; (iii) determinar se é adequada a majoração da indenização por danos morais diante da gravidade do dano e da condição de vulnerabilidade da parte autora.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que fraudes na contratação integram o risco da atividade bancária, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.Conforme fixado no Tema 1.061 do STJ, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar sua autenticidade, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

5.Laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato, evidenciando fraude e falha grave nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando imposto a pessoa idosa e vulnerável.
7.O valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 3.000,00 – três mil reais) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e dos precedentes jurisprudenciais, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8.Em observância ao entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro depende de prova de má-fé do fornecedor nos descontos ocorridos até 30/3/2021, sendo admissível a devolução em dobro apenas para os valores descontados após essa data.

9.A nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, determina a aplicação exclusiva da taxa Selic, de natureza híbrida, para fins de atualização monetária e juros de mora, afastando a incidência cumulativa de outros indexadores, conforme REsp 1.795.982/SP.
10.Não é cabível a majoração dos honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento dos recursos, conforme fixado no Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11.Recursos parcialmente providos, para adequar a repetição do indébito, determinando que os valores descontados antes de 30/3/2021 sejam restituídos de forma simples, mantendo-se a repetição em dobro apenas quanto aos descontos posteriores; e para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). De ofício, adota-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8110890-17.2021.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
JOSE CARLOS DOS SANTOS

e

BANCO FICSA S/A
(BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.